Tribunal: TJES
Processo: 5012286-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012286-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRE RODRIGUES DE FREITAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012286-30.2023.8.08.0030
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DE UMA LINHA TELEFÔNICA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA. SUSTENTA QUE NO DIA 22/11/2023 SEUS SERVIÇOS FORAM BLOQUEADOS, POR ISSO, DISPÕE QUE VÁRIAS VEZES TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR LIGAÇÕES, MAS ESSE SOMENTE FOI RESOLVIDO QUANDO SE DISPÔS A IR ATÉ UMA LOJA FÍSICA. AFIRMA AINDA QUE, NA LOJA, FOI INFORMADO QUE O BLOQUEIO HAVIA OCORRIDO POIS O PLANO ERA ANTIGO E QUE A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS PODERIA OCORRER NOVAMENTE SE NÃO TROCASSE DE PLANO. ASSIM, REQUER TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE BLOQUEAR OS SERVIÇOS E, NO MÉRITO, REQUER REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGA, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR
a decisão de ID nº 34655602;
b) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA O CUMPRIMENTO INTEGRAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA DA PARTE CONSUMIDORA. POIS BEM. EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE, SIGO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE TANGE À EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AQUELA, ISTO PORQUE INÚMERAS FORAM AS TENTATIVAS, PELO RECORRIDO, DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO, PRESTADO COM DEFEITO EM NOVEMBRO DE 2023, SEM LOGRAR ÊXITO. VEJAMOS:
“No caso concreto, o autor apresenta vários números de protocolo (ID 34491190) os quais não são impugnados, nem sequer mencionados pela ré. Nesse sentido, caberia à empresa apresentar as gravações dos atendimentos para demonstrar que as tratativas não são referentes a indisponibilidade dos serviços, o que não ocorreu. Ademais, a requerida não impugna o comparecimento do autor no estabelecimento e é cediço que a empresa possui registros quando o consumidor se apresenta em loja física para efetuar alguma reclamação ou realizar algum procedimento, momento em que a ré, poderia utilizá-los para impugnar a alegação inicial, o que também não o fez.”
DESSE MODO, TENHO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DESCONSTITUIR
A PROVA APRESENTADA PELO RECORRIDO, QUE DEMONSTRA A EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVENDO A EMPRESA RECORRENTE RESPONDER
OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 14 DO CDC. ASSIM, AGIU COM ACERTO O JUÍZO DE PISO AO DETERMINAR QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE BLOQUEAR NOVAMENTE A LINHA DO AUTOR. DE OUTRO LADO, INSURGE-SE A PARTE RECORRENTE EM RELAÇÃO ÀS
ASTREINTES
FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SUPRAMENCIONADA. CONTUDO, VERIFICO QUE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
FOI ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, NÃO MERECENDO QUALQUER RETOQUE A SENTENÇA DE 1º GRAU. ADEMAIS, NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO TAL PLEITO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. FINALIZANDO, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ANDOU BEM O COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)